Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVO NÃO SE CONFUNDE COM FUTILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de munições apreendidas na posse do réu é fundamento idôneo para demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta e justificar a análise desfavorável da culpabilidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado” (HC n. 369.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 6/3/2017).
3. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por este Tribunal também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
4. Apesar de a pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o Princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto como se primário fosse.
5. Em razão da reincidência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais dos arts. 44 e 77, ambos do CP.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.